Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700554-82.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Maria Gorete de Araújo Abrantes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0716851-20.2022.8.07.0006, determinou a reunião de ações, por terem a mesma causa de pedir. Ao compulsar os autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, com a extinção do processo, sem resolução de mérito. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto e deve ser manejado o recurso próprio para discutir a referida extinção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora